Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-85.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003189-85.2017.8.14.0046

APELANTE: RONDON DO PARA CAMARA MUNICIPAL

APELADO: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUEIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Nos contratos de locação firmados pelo particular (locador) e o poder público (locatário), a permanência no imóvel após o término do período ajustado enseja o pagamento de alugueis do período pelo locatário, caso haja previsão contratual neste particular, inobstante a natureza administrativa ou privada do contrato, pois nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

2.Recurso conhecido e não provido à unanimidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada
em seu desfavor por
ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO
,
que
julgou procedentes os pedidos da autora.

Na peça inaugural (ID.2193489-Pág.2/6), a autora alega resumidamente,
que é inventariante do espólio da sua genitora, Sra. Raimunda de Aquino Henriques, com quem o Município de Rondon do Pará firmou contrato de locação de imóvel situado na Rua Aristides Lobo, nº 197, bairro da Campina, Rondon/PA para fins residenciais, mais especificamente para o funcionamento de república de estudantes.

Pontua que o imóvel foi locado pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo período inicial de 02/08/2013 a 31/12/2013, o qual foi posteriormente prorrogado até 15/12/2015, mediante assinatura de termo aditivo entre as partes.

Assevera ainda, que a partir de dezembro de 2015 a despeito de não ter sido assinado aditivo de prorrogação contratual, os estudantes permaneceram no imóvel, sem que o ente municipal efetuasse o pagamento dos aluguéis; razão pela qual pugna, liminarmente, pela imediata desocupação do imóvel, e, no mérito, pela manutenção da liminar requerida bem como a condenação do Município ao pagamento dos valores de aluguéis atrasados e que vierem a vencer ao longo do processo.

O Município apresentou sua contestação (ID 2193493- Pág. 1/14), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial por entender que em razão dos contratos firmados pela Administração Pública serem regidos pela Lei nº 8.666/1993 não há que se falar em responsabilidade do ente municipal pelo pagamento dos aluguéis, já que para tanto seria necessária a formalização da prorrogação contratual, o que não ocorreu.

Aduz, ainda, que a permanência dos estudantes no imóvel também não é de sua responsabilidade e sim da demandante, que com a finalização do contrato com a Administração Pública deveria ter proposto as medidas cabíveis para a desocupação do imóvel pelos que lá permanecem.

Sobreveio a sentença
, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da autora (ID 2193497-Pág.1/3), com o seguinte dispositivo:

(...)

III - DISPOSITIVO

Isto posto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado com a inicial, para determinar o despejo dos residentes no imóvel de propriedade requerente, assim como condenar o Município ao pagamento dos aluguéis, valor este fixado em fase de liquidação de sentença.

Custas e honorários pelo requerido,

P.R.I

Rondon do Pará, 12 de novembro de 2018.

José Jonas Lacerda de Sousa

Juiz de Direito Titular

Inconformado, o Município de Rondon do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 2193498, Págs. 1/7) sustentando mesmos argumentos expostos na contestação.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (ID 2193499- Págs. 1/8), pugnando pela total improcedência do recurso interposto.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2570237 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.2613341-Pág.1/6).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

A controvérsia recursal entre as partes diz respeito a possibilidade de execução de valores de alugueis em contrato de locação, firmado com a administração pública, correspondentes aos meses nos quais permaneceu o locatário na posse do imóvel após o término do prazo de locação acordado.

A tese defendida pelo Município de Rondon do Pará ao pugnar pela reforma da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau, é de que o pedido da autora é ilegal já que para a imputação de responsabilidade do ente municipal pelos aluguéis a partir de dezembro de 2015 seria necessária a assinatura da prorrogação contratual ante a impossibilidade de prorrogação tácita dos contratos firmados com a Administração Pública.

Inicialmente pontuo que a Administração Pública quando realiza contratos particulares, que não são contratos administrativos típicos é regida por normas de direito privado e suas prerrogativas são afastadas.

“Alguns contratos realizados pela Administração, passam para adequar-se eficientemente a realidade, a admitir uma relativização das regras de direito público sobre ele incidentes. Como exemplo a doutrina admite a existência de contratos privados na administração, nos quais o Poder Público firmaria negócios regulados, predominantemente, pelo direito privado, situando-se no mesmo plano jurídico dos particulares, sem deter, como regra, todas as prerrogativas determinadas pelo regime jurídico dos contratos administrativos em sentido estrito. (Direito Administrativo, volume 9. Ed. Jus Podivm. Fernando Ferreira Baltar Neto).

Dessa forma, apesar dos contratos com a Administração Pública em regra, de fato, regerem-se pelos ditames da Lei nº 8.666/1933; contudo, no que diz respeito ao contrato de aluguel a Administração será regida pelas regras do direito civil, já que, ao contrário do que ocorrem com os contratos administrativos, o Município atua nessa relação em posição de igualdade com o particular, perfazendo-se contrato da administração em que são aplicadas as normas de direito público apenas maneira subsidiária.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO DA

ADMINISTRAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IGUALDADE JURÍDICA COM O PARTICULAR. ALUGUERES DEVIDOS, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. I. Contrato de locação de imóvel n. 032/2014, celebrado entre o requerente e o Distrito Federal, com início em 10.9.2014 e, após a assinatura de termos aditivos, passou a vigorar até 10.9.2016.

Em razão da décima cláusula contratual, que determina a obrigação ao requerido de devolver o bem no estado em que recebeu, o ente federativo ocupou o imóvel até 16.12.2016, data em que ocorreu a entrega das chaves, após a realização de reforma. Requer o autor a condenação do DF para que pague o valor de R$ 10.650,00, referente ao período em que o ente federativo exerceu a posse direta sobre o imóvel (10.9.2016 até

16.12.2016).
II. O fato de uma das partes da relação contratual ser o Distrito Federal não confere automaticamente ao acordo celebrado a característica de contrato administrativo, haja vista que o poder público também celebra acordos sob o regime jurídico de direito privado.
In casu
, a locação de imóvel para a realização de serviço público (funcionamento de conselho tutelar) não constitui hipótese de contrato administrativo, posto que, neste caso, a Administração Pública encontra-se destituída de sua supremacia, a reger-se, portanto, pelas regras do Direito Privado (Lei de Locações), em situação de igualdade com o particular. Precedentes: TJDFT, 4ª Turma Cível, Acórdão n. 829.652; 5ª Turma Cível, Acórdão n. 183.153.
III. No caso concreto, a cobrança dos alugueres referentes ao período de prorrogação forçada (10.09.2016 até 16.12.2016) se mostra devida, uma vez que o ente federativo exerceu a posse direta sobre o imóvel, a fim de realizar reforma para devolução do bem nas condições ajustadas, sem qualquer contraprestação financeira pela ocupação. Entendimento diverso seria admitir hipótese de enriquecimento sem causa do locatário. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação pelo recorrente).

(TJ-DF 07407092620178070016 DF 0740709-26.2017.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/08/2018).

Desse modo, o contrato em questão deve ser regido pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), a qual prevê em seus artigos 46 e 47 a possibilidade de prorrogação contratual tácita,
in verbis:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga
-
se automaticamente, por prazo indeterminado
, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º;

II - Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego;

III - Se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV - Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por cento;

V - Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

A norma prevê ainda em seu art. 39 que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”.

Nesse sentido também já consolidou entendimento a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e demais Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARTICULAR E PODER PÚBLICO. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUEIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
Nos contratos de locação firmados pelo particular (locador) e o poder público (locatário), a permanência no imóvel após o término do período ajustado enseja o pagamento de alugueis do período pelo locatário, caso haja previsão contratual neste particular, inobstante a natureza administrativa ou privada do contrato, pois nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA. Apelação nº 0034982-12.2009.8.14.0301. 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA. Julgado em 03/07/2014. Publicado em 10/07/2014) (grifos nossos)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA. PERMANÊNCIA NA POSSE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A teor do disposto no artigo 54, da Lei nº 8.666/93, os contratos administrativos são regulados por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se- lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
II. A Administração Pública deverá pautar as suas ações dentro do princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422, do CC/02, sendo-lhe também aplicável a vedação ao enriquecimento sem causa previsto no artigo 884, do CC/02. Precedentes do e. STJ e deste e. TJES. III. Na hipótese, inobstante o termo final do instrumento contratual, permaneceu a Administração Pública ocupando o imóvel locado por mais 12 (doze) meses, momento em que o então Secretário Municipal de Serviços Urbanos realizou a entrega das chaves ao locador, restituindo-o na posse do bem e pondo fim à relação locatícia, devendo arcar os alugueres e com os encargos correspondentes às faturas de água e energia elétrica durante o período em que permaneceu no imóvel
. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00038551920168080069, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2018)

No caso em comento, o imóvel foi alugado com a finalidade de instalação de república de estudantes, cuja permanência no imóvel mesmo após a finalização do prazo contratual expresso, importa a prorrogação tácita do contrato e a responsabilidade do ente municipal aos pagamentos dos aluguéis e despesas resultantes da ocupação pelos estudantes e não ao locador.

Para uma melhor compreensão, visando solucionar a matéria em questão, transladamos as seguintes cláusulas contratuais:

CLAUSULA SEGUNDA

O prazo de locação é de 05 (cinco) meses, com termo inicial em 02.08.2013 e termo final em 31.12.2013, podendo ser prorrogado. Não havendo acordo para prorrogação,
o locatário se obriga a restituir o imóvel livre e desocupado, em condições idênticas à que recebeu, ressalvando o desgaste natural do imóvel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Findo o prazo estipulado no caput desta Cláusula, operar-se-á o término da avença somente através de notificação por escrito da locadora,
sendo que, na falta de tal notificação, ocorrerá a renovação automática do contrato, que deverá ser operada por meio de Termo Aditivo, conforme dispõe legislação específica (Lei 12.112/09 e 8.666/93).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O LOCATÁRIO, juntamente com a LOCADORA, declaram que vistoriarão o imóvel deste Contrato, registrando suas reais condições por meio de fotografias, as quais seguem em anexo, passando a compor o presente contrato.
Vistoria inicial,

essa, que servirá como base comparativa na vistoria final, que ocorrerá no momento da entrega do imóvel, onde serão identificados possíveis danos e / ou alterações no imóvel.

Após análise das cláusulas contratuais
retro
transcritas e dos documentos juntados aos autos, constata-se primeiro que ocorreu a renovação automática do contrato, através dos cincos termos aditivos (ID.2193489-Pág.23/26 e ID. 2193493-Pág.17) que instruem os autos, como também, não ocorreu a vistoria final para entrega do imóvel, não havendo com isso o cumprimento da obrigação assumida nesse aspecto, após o término da vigência do quinto termo aditivo do contrato nº 20130166.

Neste diapasão, resta caracterizada a previsão contratual de responsabilidade do locatário pelos alugueis vencidos após o término do prazo contratual, uma vez que não procedeu a entrega do imóvel locado.

Entendimento diverso geraria ao Município enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro; razão pela qual entendo, com base na legislação e jurisprudência pátrias, ser possível a prorrogação tácita do contrato de aluguel quando firmado com a Administração Pública, em razão da demanda em apreço ser regulada pelas regras do direito privado, agindo corretamente o juízo
a quo
quando da determinação do despejo do imóvel e da condenação do Município de Rondon do Pará ao pagamento dos aluguéis vencidos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022